Tribunal: STJ
Processo: 0017331-41.2018.8.27.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1983639 - TO(2022/0029194-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALEX ALONSO TAVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão
que, em parte, inadmitiu o recurso extraordinário e, no
mais, negou-lhe seguimento, fundamentada na
ausência de repercussão geral das matérias
discutidas, conforme definido nos Temas n. 339, 660 e
895 do STF.
1.2. A parte agravante alega a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional, sustentando, ainda,
que a impossibilidade de incidência dos Temas n. 660
e 895, ante a violação direta dos princípios
constitucionais
apontados.
Busca
rebater
a
inadmissão do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão que nega seguimento em parte ao
recurso e, no mais, não o admite, possui natureza
híbrida, demandando a interposição simultânea de
agravo regimental e de agravo em recurso
Documento eletrônico VDA54066514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 95efa879-04ad-45f9-8be2-1f7afe063df5

extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da
unirrecorribilidade (§§ 1o e 2o do
do Código
art. 1.030
de Processo Civil,
o
o do Código de Processo
c/c
art. 3
Penal), ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu, porquanto não houve apresentação de
agravo em recurso extraordinário.
3.2. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.3. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.4. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.5. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.6. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais e da superação de óbices
processuais, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895
do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido, em parte, e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis
Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Documento eletrônico VDA54066514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 95efa879-04ad-45f9-8be2-1f7afe063df5

do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 95efa879-04ad-45f9-8be2-1f7afe063df5

AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1983639 - TO (2022/0029194-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ALEX ALONSO TAVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546

NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO
STF.

OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES
DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que,
em parte, inadmitiu o recurso extraordinário e, no mais,
negou-lhe seguimento, fundamentada na ausência de
repercussão geral das matérias discutidas, conforme
definido nos Temas n. 339, 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema
n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional, sustentando, ainda, que a
impossibilidade de incidência dos Temas n. 660 e 895,
ante a violação direta dos princípios constitucionais
apontados. Busca rebater a inadmissão do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
Documento eletrônico VDA53768138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:06
Código de Controle do Documento: f923c6fe-503c-4d7b-818e-06a58502081a

princípios constitucionais, quando o exame depende de
normas infraconstitucionais, da superação de óbices
processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão que nega seguimento em parte ao
recurso e, no mais, não o admite, possui natureza
híbrida, demandando a interposição simultânea de
agravo
regimental
e
de
agravo
em
recurso
extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da
unirrecorribilidade (§§ 1o e 2o do
do Código de
art. 1.030
Processo Civil, c/c o
o do Código de Processo
art. 3
Penal), ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu, porquanto não houve apresentação de
agravo em recurso extraordinário.
3.2. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.3. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.4. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao
texto constitucional, não possuindo repercussão geral
(Tema n. 660 do STF).
3.5. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.6. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas
infraconstitucionais
e
da
superação
de
óbices
processuais, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do
STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido, em parte, e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão assim
1.
ementada (fl. 2.270):
Documento eletrônico VDA53768138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:06
Código de Controle do Documento: f923c6fe-503c-4d7b-818e-06a58502081a

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXAME DE
NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. TEMA N. 660 DO STF.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N.
895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I,
,
DO
CPC.
NEGATIVA
DE
ART.
1.030,
A
SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SISTEMA
ACUSATÓRIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
ALEGAÇÕES
FINAIS.
NÃO
VINCULAÇÃO
DO
MAGISTRADO.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 279 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do
STF, porquanto o julgado teria deixado de analisar a pertinência da prova
indeferida e objeções centrais da defesa.
Alega que deveria ser afastado o Tema n. 660 do STF, uma vez que
teria apontado em seu recurso extraordinário violação direta à Constituição
Federal.
Aduz que o Tema n. 895 do STF não incide no caso dos autos, pois há
questão constitucional específica e relevante a ser apreciada no recurso
extraordinário.
Salienta que não se aplica a Súmula 279 do STF, pois nulidades por
indeferimento imotivado de prova e motivação insuficiente são questões de direito
e não exigem reexame do acervo probatório.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Quanto à incidência da Súmula n. 279 do STF, a insurgência não
2.
merece conhecimento porque, no ponto, o recurso extraordinário não foi admitido.
Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida e, portanto, demanda a interposição
simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário, tratando-
se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código de Processo Civil, c/c o
o
art. 1.030
art. 3
do Código de Processo Penal, ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
Documento eletrônico VDA53768138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:06
Código de Controle do Documento: f923c6fe-503c-4d7b-818e-06a58502081a

Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
TEMA 660/STF.
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO
EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral
(
.
Tema 660/STF)
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão
de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente,
inadmite
recurso
extraordinário,
enseja
a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso
extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se
agasalha na interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código
art. 1.030
de Processo Civil c/c o
o do Código de Processo Penal.
art. 3
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.764.739/RJ,
Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
22/6/2021,
)
24/6/2021.
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
3.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
Documento eletrônico VDA53768138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:06
Código de Controle do Documento: f923c6fe-503c-4d7b-818e-06a58502081a

recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido
julgado (fls. 2.221-2.234):
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls.
2.138- 2.149):
[...] Sobre as questões aqui trazidas, assim se manifestou o
Tribunal de origem (e-STJ, fls. 1.731-1.732 / 1.737-1.742 /
1.744-1.753):
[...] 1. Da legitimidade e do interesse do assistente
de acusação
(...)
2. Nulidade processual por julgamento midiático
(...)
3. Nulidade por cerceamento de defesa
(...)
4. Da nulidade dos laudos periciais
(...)
5. Inépcia da denúncia por ausência de descrição
do elemento subjetivo do tipo
(...)
Em ordem jurídica, quanto às alegações que demandam o
reexame do conjunto fático- probatório, como a existência de
legítima defesa, dúvidas quanto à autoria e materialidade,
afastamento da qualificadora, vícios dos exames periciais e
reconhecimento do privilégio da violenta emoção, incide o
óbice da
que impede esta instância superior
Súmula 7/STJ,
de revolver matéria probatória para infirmar as conclusões do
Tribunal de origem. Como se vê, o Tribunal, no acórdão,
apreciou detidamente a prova dos autos e concluiu, com
base em prova oral e técnica, pela autoria, materialidade,
dolo e lesão gravíssima perpetrada pelo recorrente,
inexistindo omissão ou contradição no acórdão recorrido
quanto a esses pontos.
No que toca à suposta inépcia da denúncia, a decisão de
origem fundamentou-se na presença dos elementos
essenciais previstos no
do CPP, com exposição clara
art. 41
dos fatos delituosos, delimitação temporal e espacial da
conduta e atribuição individualizada da ação criminosa, o que
Documento eletrônico VDA53768138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:06
Código de Controle do Documento: f923c6fe-503c-4d7b-818e-06a58502081a

permitiu ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa. Nesse ponto, inexiste qualquer afronta legal a
justificar o acolhimento da tese defensiva.
Afasta-se, ainda, as alegações de nulidade por cerceamento
de defesa e por indeferimento de diligência probatória, uma
vez que, conforme bem assinalado pelo Tribunal de origem,
o juízo processante entendeu desnecessário o acesso ao
prontuário médico da vítima, diante da suficiência dos laudos
oficiais constantes dos autos, sendo o indeferimento
devidamente motivado nos termos do
§ 1o, do CPP,
art. 400,
em harmonia com o princípio do livre convencimento
motivado. Do mesmo modo, não se demonstrou qualquer
prejuízo processual decorrente da negativa da diligência, o
que atrai a aplicação do princípio do pas de nullité sans grief,
nos termos do
do CPP.
art. 563
No que tange à legitimidade recursal do assistente de
acusação, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de
Justiça é pacífica no sentido de reconhecer-lhe legitimidade
para interpor apelação quando ausente recurso do Ministério
Público, e para buscar agravamento da pena nos termos dos
arts. 268 e 271 do CPP (vide R Esp n. 1.496.114/RJ, Relator
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em ,07/11/2017 DJe de
,inexistindo,
13/11/2017)
portanto, violação legal ou nulidade nesse ponto.
Quanto à alegada nulidade por suposta condenação
midiática, também não assiste razão à defesa. O acórdão
recorrido
assentou
expressamente
que
não
houve
demonstração de influência da mídia no julgamento, tendo a
condenação se baseado exclusivamente na prova coligida
aos autos, sem qualquer prejuízo à imparcialidade do juízo
ou ao exercício do contraditório.
No ponto referente à suposta nulidade da sentença em razão
do não acolhimento da manifestação do Ministério Público,
que em alegações finais postulou a reclassificação da
imputação penal com base no
do CPP, também não
art. 383
assiste razão à defesa.
A jurisprudência desta colenda Corte é firme no sentido de
que o magistrado não está vinculado à manifestação
ministerial,
especialmente
quando
fundamentadamente
convencido pela autoria e materialidade de tipo penal mais
gravoso, a partir da análise do conjunto probatório.
No caso em apreço, como bem delineado pelas instâncias
ordinárias, a prova pericial oficial demonstrou de forma clara
a existência de deformidade permanente sofrida pela vítima,
o que caracteriza a lesão corporal gravíssima prevista no
§ 2o, IV, do Código Penal. Assim, ainda que o
art. 129,
órgão ministerial tenha opinado pela desclassificação da
conduta, prevalece a convicção judicial firmada pelo
magistrado natural da causa, devidamente embasada em
provas técnicas e testemunhais produzidas sob o crivo do
contraditório.
Logo, descaracteriza-se a alegação de nulidade por suposta
afronta à titularidade da ação penal, inexistindo qualquer
violação à estrutura acusatória do processo penal.
[...]
Em ordem jurídica, no que toca à alegação de negativa de
prestação jurisdicional, não se verifica a omissão indicada. O
Tribunal de origem enfrentou fundamentadamente as questões
postas pela defesa, assentando a suficiência da prova pericial e
Documento eletrônico VDA53768138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:06
Código de Controle do Documento: f923c6fe-503c-4d7b-818e-06a58502081a

testemunhal para embasar a condenação, bem como a
inexistência de vícios processuais ou de cerceamento de defesa.
Ainda que em sentido contrário ao interesse do agravante, a
prestação jurisdicional foi integralmente oferecida, não havendo
falar em violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC.
Quanto à alegada violação ao sistema acusatório, esta Corte
possui jurisprudência pacífica no sentido de que o magistrado não
está vinculado à manifestação do Ministério Público em alegações
finais, podendo decidir de forma diversa desde que o faça de
modo fundamentado, à luz do princípio do livre convencimento
motivado (art. 385 do CPP). O fato de o Ministério Público ter
requerido a desclassificação da conduta não impede o juiz de
aplicar o tipo penal mais gravoso quando entender presentes os
elementos probatórios que o sustentam, não se configurando
nulidade.
No tocante à ilegitimidade recursal do assistente de acusação,
também não assiste razão ao agravante. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do egrégio Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o assistente possui legitimidade
supletiva para recorrer, inclusive visando ao agravamento da pena,
quando não houver recurso do Ministério Público (STF, HC
102.085/RS; STJ, AgRg no
. Correto,
REsp 1.714.973/SP)
portanto, o reconhecimento da legitimidade recursal na hipótese
dos autos.
Igualmente não procede a tese de cerceamento de defesa. O
indeferimento de diligências requeridas pela defesa encontra
amparo no
§ 1o, do CPP, quando o magistrado as
art. 400,
considera desnecessárias à elucidação da controvérsia. No caso,
a condenação não se fundou exclusivamente em relatórios
médicos, mas em um conjunto probatório robusto, compreendendo
laudos periciais oficiais e testemunhos colhidos em juízo, o que
afasta qualquer prejuízo.
A alegação de nulidade por condenação midiática também não
prospera. A ampla divulgação dos fatos na imprensa, por si só,
não tem o condão de macular a imparcialidade do julgador,
ausente
demonstração
concreta
de
influência
indevida,
prevalecendo o princípio do
art. 563 do
pas de nullité sans grief (
CPP).
No que diz respeito ao pleito absolutório, não há como acolhê-lo
nesta instância. A análise da tese de insuficiência probatória, da
negativa de autoria, da legítima defesa ou da violenta emoção
demandaria reexame do conjunto fático- probatório, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Por fim, quanto à
o
do CPP autoriza a
emendatio libelli,
art. 383
readequação
jurídica
dos
fatos
pelo
magistrado,
independentemente de requerimento do Ministério Público,
inexistindo qualquer nulidade na espécie.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Documento eletrônico VDA53768138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:06
Código de Controle do Documento: f923c6fe-503c-4d7b-818e-06a58502081a

Ademais, o STF já definiu que a suscitada afronta aos princípios do
4.
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica,
bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa
julgada, quando depende da prévia análise de normas infraconstitucionais,
configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Com efeito, no Tema n. 660, o STF fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013,
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da
sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
POSTO
DE
COMBUSTÍVEL.
ALVARÁ.
NEGATIVA DE RENOVAÇÃO.
o DA LEI COMPLEMENTAR
ART. 1
DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À
RESIDÊNCIA.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal,
da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da
coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG
748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, tema
660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11,do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
art. 85,
de honorários na origem.
Documento eletrônico VDA53768138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:06
Código de Controle do Documento: f923c6fe-503c-4d7b-818e-06a58502081a

(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos
do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Igualmente, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
5.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito,
ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado na sistemática da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, do teor do acórdão impugnado, já transcrito, tem-
6.
se que o exame da alegada ofensa ao
o, XXXV, LIV e LV, da Constituição
art. 5
Federal dependeria da análise de normas infraconstitucionais e da superação de
óbices processuais, motivo pelo qual se aplicam as conclusões firmadas nos
mencionados Temas n. 660 e 895 do STF.
7. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:06
Código de Controle do Documento: f923c6fe-503c-4d7b-818e-06a58502081a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no REsp 1.983.639 / TO
Número Registro: 2022/0029194-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00173314120188270000 173314120188270000 50247575320138272729 921329982318
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEX ALONSO TAVEIRA BATISTA
ADVOGADOS
: PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVÍSSIMA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX ALONSO TAVEIRA BATISTA
ADVOGADOS : PAULO FRANCISCO CARMINATTI BARBERO - SP093546
NILVA MARIA DE OLIVEIRA - TO000066B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
04/02/2026
10/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Documento eletrônico VDA54053767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: d090a90f-3516-4dde-8b3b-70de03665ba2

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: d090a90f-3516-4dde-8b3b-70de03665ba2